Tribunal: TJSP
Processo: 2026227-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Decisão que acolheu parcialmente o pedido, para determinar a inclusão das empresas GAFISA S/A e GAFISA SPE 80 PARTICIPAÇÕES S/A no polo passivo da demanda executiva - Insurgência das interessadas - Descabimento - Configuração do grupo econômico - Possibilidade da aplicação da teoria menor da desconsideração da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Decisão que acolheu parcialmente o pedido, para determinar a inclusão das empresas GAFISA S/A e GAFISA SPE 80 PARTICIPAÇÕES S/A no polo passivo da demanda executiva - Insurgência das interessadas - Descabimento - Configuração do grupo econômico - Possibilidade da aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, consubstanciada no art. 28, § 5o, do CDC - Decisão mantida - AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000734603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2026227-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes GAFISA S/A e
GAFISA SPE-71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., são agravados
OZANAN DE PAULA SANTOS e ÉRICA NOGUEIRA DE PAULA SANTOS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY
GRÜN.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026227-95.2020.8.26.0000 - Santos
2
VOTO No 20/ 33288
Agravo de Instrumento No 2026227-95.2020.8.26.0000
Comarca: Santos
Juiz(a) de 1a Instância: Claudio Teixeira Villar
Agravantes: Gafisa S/A e Gafisa SPE-71 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravados: Ozanan de Paula Santos e Érica Nogueira de Paula Santos
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica - Decisão que
acolheu parcialmente o pedido, para determinar a inclusão das
empresas GAFISA S/A e GAFISA SPE 80 PARTICIPAÇÕES
S/A no polo passivo da demanda executiva - Insurgência das
interessadas - Descabimento - Configuração do grupo
econômico - Possibilidade da aplicação da teoria menor da
desconsideração da personalidade jurídica, consubstanciada no
art. 28, § 5o, do CDC - Decisão mantida - AGRAVO
DESPROVIDO.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo e ativo, tirado do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica instaurado pelos agravados em desfavor das
agravantes, em que, pela decisão de fls. 228/229 (na origem), restou
determinada a inclusão das recorrentes ao polo passivo da demanda
executiva no 0005671-06.2019.8.26.0562.
Sustentam as agravantes, em síntese, que não estão
presentes os requisitos autorizadores para que seja determinada a
desconsideração da personalidade jurídica, havendo patente infringência
ao art. 50, do Código Civil.
Mencionam que a Gafisa SPE-110 é empresa diversa
das empresas Gafisa S/A e da Gafisa SPE 80, inexistindo identidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026227-95.2020.8.26.0000 - Santos
3
sócios, e que aquela (executada) é a única titular de direitos e obrigações
referentes ao empreendimento imobiliário discutido na ação originária.
Defendem inexistir comprovação de qualquer tipo de
fraude em desfavor dos exequentes ou insolvência das empresas
contratadas, o que torna indevida a desconsideração da personalidade
jurídica, esclarecendo que "a finalidade da constituição da Sociedade de
Propósito Específico é exatamente proteger o patrimônio vinculado a
cada empreendimento, impedindo que as dívidas de um empreendimento
sejam pagas e suportadas por créditos, eventualmente existentes de outros
empreendimentos, na linha do disposto no artigo 31-A da Lei de
Incorporação Imobiliária (Lei 4591/64)." (sic - fls. 07).
Alegam que a desconsideração da personalidade
jurídica só é possível após o esgotamento de todos os meios para a
localização de bens e desde que fique demonstrada a dissolução irregular
da sociedade executada, com abuso de personalidade, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, ressaltando que apenas
a inatividade ou a falta de patrimônio disponível não são suficientes para
essa demonstração.
Repisam a arguição de que "o simples inadimplemento
não enseja a desconsideração da pessoa jurídica, pois não comprovado
nos autos que tenha a sociedade e o sócio agido de forma a fraudar os
credores." (sic - fls. 13).
Pugnam pela concessão de efeito, suspendendo-se a
decisão agravada e, ao final, pedem o provimento do recurso, com a sua
exclusão do polo passivo da demanda executiva. Documentos às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026227-95.2020.8.26.0000 - Santos
4
16/248.
Despacho inicial às fls. 250, negando efeito suspensivo.
Contraminuta apresentada às fls. 256/258.
Nova conclusão, após tramitação, em 17/06/2020 (fls.
285). Caso estudado e voto concluído em 01/07/2020.
É o Relatório.
O recurso não merece provimento.
Consta dos autos que o cumprimento de sentença teve
início em 22/03/2019 (incidente no 0005671-06.2019.8.26.0562), e os
credores ainda não conseguiram receber o seu crédito, não obstante as
tentativas frustradas de bloqueio via BacenJud (fls. 136/137 e 180/181,
daquele incidente).
Condenada a ressarcir os exequentes, a executada
GAFISA SPE-110 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. não
realizou qualquer depósito e não ofereceu bens à penhora, mantendo-se
inerte.
Os agravados buscam a satisfação de expressivo crédito
em cumprimento de sentença, sem localização de bens em nome da
executada, que atua no ramo imobiliário. Sob esse enfoque, não há dúvida
de que a personalidade jurídica se tornou um entrave efetivo ao
recebimento do crédito.
Patente no caso, a meu sentir, o preenchimento dos
requisitos do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, que
positivou a chamada teoria menor da desconsideração da personalidade
jurídica ao dispor, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026227-95.2020.8.26.0000 - Santos
5
“Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica
da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver
abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato
ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A
desconsideração também será efetivada quando houver falência,
estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa
jurídica provocados por má administração.
(...)
§ 5o Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica
sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo
ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”.
A desconsideração da personalidade jurídica, no caso
em análise, se configura pelo simples fato das partes se encontrarem numa
relação consumerista, motivo pelo qual despicienda a discussão sobre a
existência ou não de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que
só seria relevante se aplicável à hipótese o art. 50, do Código Civil.
A Teoria Menor da desconsideração da personalidade
jurídica é ampla e mais benéfica ao consumidor, pois não exige prova da
fraude ou do abuso de direito. Basta que o consumidor demonstre o estado
de insolvência do fornecedor ou que a personalidade jurídica represente
um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ou óbice à
satisfação do direito de seu crédito, como no caso.
Assim o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
em precedente emblemático:
“Responsabilidade civil e Direito do consumidor. Recurso
especial.
Shopping
Center
de
Osasco-SP.
Explosão.
Consumidores. Danos materiais e morais. Ministério Público.
Legitimidade ativa. Pessoa jurídica. Desconsideração. Teoria
maior e teoria menor. Limite de responsabilização dos sócios.
Código de Defesa do Consumidor. Requisitos. Obstáculo ao
ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Art. 28,
§ 5o.
- Considerada a proteção do consumidor um dos pilares da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026227-95.2020.8.26.0000 - Santos
6
ordem
econômica, e incumbindo ao Ministério Público a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais
indisponíveis,
possui
o
Órgão
Ministerial
legitimidade para atuar em defesa de interesses individuais
homogêneos de consumidores, decorrentes de origem comum.
- A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema
jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera
demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o
cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da
prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade
(teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de
confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração).
- A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso
ordenamento
jurídico
excepcionalmente
no
Direito
do
Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova
de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas
obrigações, independentemente da existência de desvio de
finalidade ou de confusão patrimonial.
- Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades
econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou
com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores
desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa
proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de
identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou
administradores da pessoa jurídica.
- A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações
de consumo está calcada na exegese autônoma do § 5o do art.
28, do CDC, porquanto a incidência desse dispositivo não se
subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do
artigo indicado, mas apenas à prova de causar, a mera
existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de
prejuízos causados aos consumidores.
- Recursos especiais não conhecidos” (STJ, 3a T., REsp n.o
279.273/SP, Rel. para o Acórdão Min. Nancy Andrighi, j.
4.12.2003) (grifei).
Assim, a decisão merece ser mantida pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, que ficam perfilhados como razão
de decidir pelo desprovimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno desta Corte, que preconiza que “nos recursos em geral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026227-95.2020.8.26.0000 - Santos
7
o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Referido dispositivo tem larga e irrestrita adoção por
este Egrégio Tribunal de Justiça, em observância ao postulado
constitucional da razoável duração dos processos, evitando repetições
inúteis e procrastinatórias.
A medida possui aceitação pacífica pelo Superior
Tribunal de Justiça, que assenta a “viabilidade de o órgão julgador adotar
ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-
a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum1”.
Assim foi lançada a decisão vergastada (fls. 228/229, na
origem):
"(...) Embora a executada originária apresente capital
expressivo, as tentativas de constrição foram infrutíferas. A
grandeza do capital social atua em oposição com a
movimentação bancária da executada, levando o Juízo a
admitir a improbabilidade de que empresas de tão alta
expressão apresentem saldos pífios ou zerados, ocasionando a
suspeição de suas atividades patrimoniais.
Além disso, o desatendimento pela executada da intimação para
realização do título expresso em sentença aliado ao resultado
das tentativas de bloqueio do valor devido através da
ferramenta Bacenjud faz antever que a constituição das
sociedades de propósito específico pelas empresas acionárias
objetive apenas demonstrar ao mercado a força e confiabilidade
de sua atuação para garantir o sucesso na realização de seus
negócios, mas, em contraposição, livrar as acionárias de
eventual responsabilização. E isso não pode ser admitido pelo
Poder Judiciário.
Assim é que o contrato firmado entre o requerente-exequente e as
executadas originais vem impresso em folhas nas quais é
estampado o distintivo GAFISA e mesmo o empreendimento
1REsp n.o 662..272/RS, 2a T., Rel. Min. João Otávio Noronha, j. 04.09.2007; REsp n.o 491.963/ES, 2a T.,
Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005, entre vários outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026227-95.2020.8.26.0000 - Santos
8
imobiliário em que está inserida a unidade objeto do contrato
possui a denominação GAFISA SPE.
Dessa forma, em razão da existência de grupo econômico e da
confusão patrimonial expressa na inexistência de ativos das
executadas originais em oposição à expressividade de seus
capitais sociais, bem como na utilização do nome forte
"GAFISA" para realização dos negócios, acolho parcialmente o
pedido para inserir no polo passivo as empresas GAFISA S.A. e
GAFISA SPE 80 PARTICIPAÇÕES S.A.
REJEITO o incidente com relação a EDUARDO LARANGEIRA
JACOME. (...)" (grifei).
Manifesta a percuciência com que o Magistrado de
Primeiro Grau proferiu a decisão objurgada, analisando detida e
minuciosamente as questões que ora são deduzidas em Grau Recursal, em
nada infirmadas pelas razões recursais das agravantes, de forma que
qualquer nova consideração por esta Corte resultaria em desnecessária
redundância.
É o quanto basta para a solução do caso.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
MIGUEL BRANDI
Relator